Tribunal: STF
Processo: AI 141850
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. SÚMULA 288/STF. OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, ALEGAÇÃO A SER AFERIDA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A certidão de publicação do aresto recorrido é
imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A
ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de
instrumento, por inobservância a um dos pressupostos objetivos do
recurso. Incidência da Súmula 288 desta Corte.
2. A violação à norma constitucional, capaz de viabilizar a
instância extraordinária, há de ser direta e frontal e não aquela
que demandaria, antes, o exame das normas ordinárias.
Agravo regimental a que se nega provimento.